Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade civil por erro médico. Alegadas omissões e contradições. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por hospital contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade civil solidária dos réus pelo óbito de adolescente após atendimento em pronto-socorro, com condenação ao pagamento de danos morais e materiais, sob alegação de omissões e contradições.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades quanto às teses defensivas relativas à responsabilidade civil, nexo causal e valoração das provas e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão com efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a responsabilidade objetiva do hospital, afirmando sua integração na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca de vínculo empregatício com o médico para fins de responsabilização perante o consumidor.
5. A decisão analisa a alegação de culpa concorrente e de condição pré-existente, concluindo que a prova pericial demonstra falhas na condução diagnóstica que reduziram as chances de sobrevida do paciente, caracterizando perda de uma chance terapêutica.
6. Inexiste vício no julgado, sendo a pretensão do embargante mero inconformismo com o resultado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 3. A responsabilidade objetiva do hospital independe da existência de vínculo empregatício com o médico, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.022. Jurisprudência relevante citada: N/A.